Tribunal: STF
Processo: ARE 1522866
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Exame de aptidão Física. Anulação de Ato de Eliminação de Candidata. Motivação genérica. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 454/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.